Tribunal: TJPA
Processo: 0803291-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803291-76.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, I, IV, c/c 14, II, AMBOS DO CPB – PACIENTE, SUPOSTAMENTE, INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU SUA CUSTÓDIA CAUTELAR – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVANTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

"é de ser considerada como novo título a embasar a custódia cautelar a sentença de pronúncia superveniente, em que foram avaliadas todas as circunstâncias do evento criminoso e as condições pessoais do réu, julgando-se necessária a manutenção da prisão preventiva, sendo prescindível a utilização de fundamentos diversos para aplicação da prejudicialidade ao objeto do recurso" (AgRg no RHC n. 79.612/CE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 29/8/2017).

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública”. (Processo RHC 121625/AL RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0364788-0 Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA Publicação/Fonte DJe 10/02/2020)

4.

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Igor Nogueira Batista, André Araújo Pinheiro e Marco José Lobato Souza, em favor do nacional MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam os impetrantes que o paciente foi preso no dia 05/09/2019, acusado de suposta pratica de delito capitulado no art. 121, c/c 14, do CPB, autos do processo crime de nº 0800981-05.2019.8.14.0021.

Alegam ausência de requisitos legais na fundamentação da decisão que decretou sua custódia preventiva e na proferida em sentença de pronúncia, que manteve o paciente em cárcere.

Sustentam ser possível a imposição de medidas cautelares diversas, eis que ele ostenta predicados pessoais e não representa risco a ordem pública.

Requerem a concessão da medida liminar para que aguarde em liberdade o trâmite processual, com aplicação de medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, manifestando interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Na Id 5016145 indeferi o pedido de liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 5089847, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5104251.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA COSTA,
acusado de suposta pratica de delito capitulado no art. 121,
§2º, I, IV, c/c 14, II
, do CPB, sob os argumentos de ausência de requisitos legais na fundamentação da decisão que decretou sua custódia preventiva e naquela proferida em sentença de pronúncia, que manteve a segregação do paciente, e predicados pessoais.

Revelam os documentos juntados, Id 5089847, que o paciente, em companhia de outras 02 (duas) pessoas, em via pública e com uso de arma de fogo, tentou contra a vida de JOSIELSON SANTOS DA SILVA, cujo motivo é a rivalidade entre facções criminosas, que, d
e acordo com à vítima, os acusados pertencem à facção criminosa do comando vermelho e ele, vítima, ao primeiro comando da capital.

Consta da sentença de pronuncia, Id 4945771, a seguinte fundamentação:

“Observo que os acusado Anderson José Lima de Souza já registra vários processos criminais, inclusive com condenação. Já o acusado Marcos Antônio Teixeira Costa só possui esse processo. No entanto, ficou patente nos autos que em liberdade, votarão a tentar contra vida da vítima, já que afirmaram que voltariam para realizar o serviço. Assim, entendo da necessidade da prisão, em especial pelo risco que colocam em face da integridade física da vítima”. <sic>

In casu
, a decisão do juízo está fundamenta em elementos concretos extraídos dos autos, que relatam que o paciente é, supostamente, integrante de organização criminosa e teria a intenção de concluir seu intento, o que indica o real risco de reiteração delitiva e, assim, “O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”. (AgRg no HC 635.574/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 07/05/2021).

Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o
decisum
fundamenta em elementos concretos a necessidade da custódia preventiva do paciente.

De igual modo, não se mostra possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas, como pretendem os impetrantes.

Colaciona-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019)

Em outro giro, quanto as
condições pessoais favoráveis:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)

Por necessário, como já consignado a quando do indeferimento do pedido de liminar, Id 5016145, reforço que a reavaliação da prisão cautelar do paciente manifestada em sentença de pronúncia constitui-se em novo título, sendo incabível o enfrentamento do título originário proferido em audiência, pois “
Diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença de pronúncia proferida em desfavor do paciente, na qual a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos diversos daqueles utilizados na decretação da segregação antecipada, fica superada a alegação trazida na presente impetração que ataca os fundamentos na decretação da prisão preventiva”. (AgRg no HC 596.262/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 18/05/2021